Tribunal: TJES
Processo: 5031881-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031881-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: RAFAEL LELLIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031881-67.2022.8.08.0024.
Recorrente: B2W COMPANHIA DIGITAL - (AMERICANAS S.A.)
Recorrido: RAFAEL LELLIS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 13/09/2022, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UM SUPOSTO ENTREGADOR DAS LOJAS AMERICANAS COM A INFORMAÇÃO DE QUE TERIA UMA ENTREGA, PORÉM NÃO HAVIA REALIZADO NENHUMA COMPRA NO SITE DA RÉ. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ E OBTEVE RETORNO DE QUE HAVIA UMA COMPRA VINCULADA AO SEU CADASTRO, QUAL SEJA, DE UMA FRITADEIRA AIRFRYER NO VALOR DE R$ 519,89 VINCULADA AO SEU CPF. ALEGA QUE A ATENDENTE AFIRMOU QUE TERCEIROS HAVIAM UTILIZADO UM CARTÃO DE CRÉDITO DA BANDEIRA MASTERCARD COM OS DADOS DO AUTOR E, COMO SE TUDO NÃO FOSSE O SUFICIENTE, HAVIA MAIS 02 COMPRAS REALIZADAS NA SHOPTIME NO VALOR DE R$ 639,87. ASSEVERA QUE O VAZAMENTO DE DADOS PERMITIU QUE TERCEIROS REALIZASSEM COMPRAS NO VALOR DE R$ 1.159,76 VINCULADOS AO NOME E CPF DO AUTOR, POIS FORA REALIZADO COMPRAS DE R$ 519,89 NAS AMERICANAS E R$ 639,87 NA SHOPTIME NO DIA 13/09/2022. AFIRMA, AINDA, QUE DESCONHECE O CARTÃO DE CRÉDITO FINAL 9905 BANDEIRA MASTERCARD E AO ENTRAR EM CONTATO COM O SEU BANCO OBTEVE RETORNO DE QUE NÃO HAVIA NENHUM CARTÃO DE CRÉDITO DA BANDEIRA MASTERCARD VINCULADO AO SEU NOME. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU QUE NÃO PRATICOU CONDUTA ILÍCITA. ADUZIU QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE GOLPE POR MEIO ELETRÔNICO; INVOCOU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E O CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré em obrigação de fazer consistente no fornecimento dos dados do cartão de crédito utilizado nas compras contestadas pelo autor, bem como a alteração dos dados cadastrais do autor, mantendo-se vinculado ao site da ré apenas o email r_lellis@hotmail.com; b) CONDENO a ré (AMERICANAS S.A) a pagar à parte autora (RAFAEL LELLIS) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O RECURSO RECEBIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA CASSADA A R. DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DOS FUNDAMENTOS SUPRACITADOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRENTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, EM ANÁLISE AO CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS, INDISCUTÍVEL É A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA PELO ACESSO AOS DADOS POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO E A CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE, CUJA NATUREZA OBJETIVA É INCONTESTE, A TEOR DO QUE DISPÕEM OS ARTIGOS 42 A 45 DA LEI 13.709/2018 LGPD. EVIDENTE, POIS, QUE A CONTROVÉRSIA DEVE SER DIRIMIDA À LUZ DO QUE DISPÕE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SENDO CERTO QUE O FATO DESCRITO NA INICIAL RELACIONA-SE A FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ, QUE NÃO CUMPRIU COM O SEU DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA E INTEGRIDADE DOS DADOS PESSOAIS DOS SEUS CLIENTES.
LOGO, IMPERIOSO É O DEVER DE INDENIZAR, PORQUANTO, NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A PARTE REQUERIDA NÃO PROMOVEU A NECESSÁRIA SEGURANÇA AOS DADOS E INFORMAÇÕES PESSOAIS DE SEUS USUÁRIOS QUE ESTAVAM SOB SUA RESPONSABILIDADE. OUTROSSIM, ANTE A EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA EXCLUDENTE DO ART. 14 DO CDC,
VEZ QUE, ERA OBRIGAÇÃO DA RÉ MANTER OS SEUS SISTEMAS ATUALIZADOS E SEGUROS, EVITANDO QUE TERCEIROS INVADISSEM E TIVESSEM ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PESSOAIS DE SEUS CONSUMIDORES.

SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)